Tribunal: TJES
Processo: 5026245-23.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026245-23.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SUMAYA RAJAB DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5026245-23.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
SUMAYA RAJAB DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO. RECESSO REMUNERADO NÃO GOZADO. PANDEMIA COVID-19. TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CÁLCULO PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por ex-estagiária de pós-graduação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando a conversão em pecúnia de 15 dias de recesso remunerado não gozados. O Estado defendeu que a autora foi colocada em recesso compulsório por força de Atos Normativos editados durante a pandemia da COVID-19, não havendo pedido formal de dispensa. A sentença de origem julgou o pedido material procedente para condenar o Estado a indenizar os 15 dias. O ente público interpôs Recurso Inominado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Verificar se a ex-estagiária faz jus à indenização pelo recesso não gozado, mesmo havendo Ato Normativo que determinou o recesso compulsório e ausência de requerimento formal de dispensa.

Averiguar a exatidão matemática da quantidade de dias proporcionais a serem indenizados (14 ou 15 dias).

III – RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.788/2008 garante ao estagiário o recesso remunerado. No caso, restou cabalmente comprovado por meio de ofício emitido pelo magistrado supervisor – documento dotado de fé pública e presunção de veracidade – que a autora trabalhou ininterruptamente de forma remota durante o período de plantão extraordinário (pandemia). A ausência de requerimento formal de dispensa do recesso configura mera falha burocrática que não pode se sobrepor à realidade fática do trabalho prestado, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. No entanto, o cálculo da proporcionalidade do recesso exige retificação: considerando o exato período de vigência do contrato de estágio (10/12/2019 a 01/06/2020) e a regra de 2,5 dias por mês, o montante devido corresponde a 14 dias, e não 15 dias, conforme atestado pelo próprio setor de Recursos Humanos do órgão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado
PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para reduzir a condenação material para o equivalente a 14 (quatorze) dias de recesso proporcional não gozado.
Tese:
O estagiário de órgão público que comprova o efetivo exercício de suas atividades durante o período designado para recesso compulsório faz jus à respectiva conversão em pecúnia, independentemente de requerimento formal de dispensa, vedado o enriquecimento sem causa da Administração Pública, devendo o pagamento observar a estrita proporcionalidade dos meses trabalhados.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de quantia equivalente à conversão em pecúnia de 15 (quinze) dias de recesso remunerado (férias) proporcionais não gozadas, referentes ao Termo de Compromisso de Estágio de Pós-Graduação da autora (período de 10/12/2019 a 01/06/2020).

Em suas razões recursais, o Estado alega, preliminarmente e no mérito, que: (a) por força dos Atos Normativos Conjuntos TJES nº 10, 14 e 17/2020, todos os estagiários foram colocados compulsoriamente em recesso remunerado em razão da pandemia da COVID-19 a partir de 28/04/2020; (b) não houve pedido formal de dispensa do recesso pelo magistrado supervisor; (c) a prova documental (declaração do magistrado) abrangeria apenas o período até 28/04/2020 e os
prints
de WhatsApp seriam inválidos; (d) a quantidade de dias proporcionais a que a autora faria jus é de 14 dias, e não 15; e (e) o índice de correção deve observar estritamente a EC 113/2021. Requer a total improcedência dos pedidos ou a limitação da condenação.

Intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão constante nos autos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar o direito da autora, ex-estagiária de pós-graduação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao recebimento de indenização por recesso remunerado proporcional não usufruído durante a vigência do seu segundo termo de compromisso (10/12/2019 a 01/06/2020), bem como a quantificação exata desses dias.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença de origem merece um
pequeno reparo
, unicamente no que diz respeito à quantidade de dias a serem indenizados.

Primeiramente, quanto ao direito à indenização em si, a Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio), em seu art. 13, §2º, assegura o direito ao recesso proporcional caso o estágio finde antes de completado um ano, o que também era expressamente previsto na Cláusula Sétima do Termo de Compromisso firmado pela autora.

A tese do Estado de que a autora teria gozado compulsoriamente do recesso a partir de 28/04/2020 (em razão da ausência de requerimento formal de dispensa baseado no Ato Normativo Conjunto nº 10/2020) esbarra na realidade fática devidamente provada nos autos.

O magistrado com quem a autora estagiava, Dr. Luiz Guilherme Risso, subscreveu ofício datado de 20/05/2020 informando de maneira clara e expressa que a estagiária
“não usufruiu de nenhum dia referente às férias remuneradas [...] e exerceu todas as suas funções de forma remota e, eventualmente presencialmente, durante o Plantão Extraordinário”
.

A declaração prestada por Magistrado detém fé pública e presunção de veracidade. Admitir que a estagiária trabalhou efetivamente em prol da Administração Pública durante o período em que estaria "formalmente" de recesso, e negar-lhe a respectiva indenização por uma falha burocrática de ausência de requerimento prévio de dispensa, implicaria em evidente e repudiado
enriquecimento sem causa
por parte do Estado. O trabalho efetivamente prestado deve ser contraprestado, sob pena de violação à moralidade administrativa. Destarte, o direito à conversão do recesso não gozado em pecúnia é patente.

Por outro lado, assiste razão ao Estado do Espírito Santo no que tange ao
cálculo da proporcionalidade
dos dias devidos.

A autora pleiteou o pagamento de 15 (quinze) dias de recesso, e a sentença deferiu tal montante. Todavia, observando o período de vigência do contrato (10/12/2019 a 01/06/2020), tem-se a duração de exatos 5 meses e 22 dias. Aplicando-se a regra de proporcionalidade (30 dias de recesso a cada 12 meses, ou seja, 2,5 dias por mês), o cômputo para os quase 6 meses perfaz o quantitativo de
14 (quatorze) dias
de recesso, e não 15.

Essa informação, inclusive, consta expressamente no Despacho SEI elaborado pela própria Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão de Pessoas do TJES (Documento SEI nº 0571301/0571308), que atesta de forma técnica:
"os 14 (quatorze) dias de recesso remunerado a que a estudante fez jus durante a vigência de seu Termo de Compromisso de Estágio..."
.

Portanto, a sentença deve ser reformada tão somente para adequar a condenação material à estrita proporção de dias adquiridos pela ex-estagiária, qual seja, 14 (quatorze) dias, adequando a obrigação aos estritos limites da prova técnica carreada aos autos, sob pena de julgamento
ultra petitum
material.

Por fim, no que tange aos juros e correção monetária, a sentença já determinou a incidência da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com o art. 3º da EC nº 113/2021, não merecendo censura neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença e reduzir a condenação do ente requerido para o pagamento de quantia pecuniária correspondente a
14 (quatorze) dias de recesso remunerado proporcional não gozado
, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida (incluindo os parâmetros de juros e correção monetária).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)